Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração se destinam a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
3. Devidamente fundamentado e motivado o decisum, desnecessário que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apresentados no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.